Tribunal: STF
Processo: ARE 985264
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE PROCESSAMENTO DA DESPESA PÚBLICA. TAXA OU PREÇO PÚBLICO. NATUREZA JURÍDICA. RESERVA DE PLENÁRIO.



    1. A discussão sobre a natureza jurídica da verba pública em questão, se taxa ou preço público, cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    2. Não viola à cláusula de reserva de plenário, quando o acórdão recorrido não declara a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpreta norma legal. Precedentes



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.